Tribunal: TJMT
Processo: 0013188-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013188-61.2017.8.11.0041
Recorrente: Auto Posto Pindorama Ltda.
Recorrido: Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85505491) interposto por Auto Posto Pindorama Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79394491):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Prescreve em três anos a pretensão de execução da duplicata com valor executivo (art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68).
Não se verifica inércia ou desídia por parte do exequente, que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.
Se há demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça. Dessa forma, aplica-se a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a delonga na citação por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Os honorários de sucumbência devem ser minorados para que fiquem em sintonia com o valor comumente arbitrado pela Câmara julgadora em situações análogas”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0013188-61.2017.8.11.0041, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/03/2021, p. 16/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 80628967), estes foram rejeitados no acórdão de id 81859964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Auto Posto Pindorama Ltda., em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal (art. 206, §5o, inc. I, do CC), bem como que a exequente exerceu seu pretenso direito antes do decurso desse período, e de que a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário não pode prejudicar a autora e nem justifica o acolhimento da prescrição.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para 15%, deixando de aplicar o art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, em virtude do resultado do julgamento. (id 79394491 - p. 7)
A parte recorrente alega violação ao artigo 202 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que a prescrição somente é interrompida uma única vez, e que essa foi interrompida pelo protesto, não servindo a citação como segunda causa de interrupção, ante a vedação legal.
Recurso tempestivo (id 86847475) e preparado (id 89347963).
Contrarrazões no id 92874967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 202 do Código Civil, a parte recorrente alega que a prescrição somente é interrompida uma única vez, e que essa foi interrompida pelo protesto, não servindo a citação como segunda causa de interrupção, ante a vedação legal.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“A interrupção da prescrição para a propositura desta lide consumou-se no dia do protesto (04/03/2009), nos termos do art. 202, inc. III, do CC. Assim, a exequente teria até 04/03/2012 para ingressar em juízo. Considerando-se a data da distribuição, não transcorreram os três anos.
Da mesma forma, não houve prescrição intercorrente, pois a autora promoveu o necessário no prazo e na forma da lei, e após efetivada a citação válida, a interrupção retroage à data do ajuizamento da Ação (art. 240 do CPC)”. [g.n.]
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.